Tribunal: STF
Processo: Rcl 53984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. DISCUSSÃO SOBRE CERTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: DESCABIMENTO.



    1. A discussão da certificação do trânsito em julgado no Tribunal de origem instaria esta Corte ao reexame de matéria processual, o que manifestamente extrapola as hipóteses de cabimento da via reclamatória. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.